Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CF, ART. 100, § 8o. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/ MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021).
2. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária.
3. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública.
4. O indeferimento do pedido de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento não enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos executados. Precedente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.